Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713059-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento de declaração de inexigibilidade formulado pelo agravante. O agravante sustentou serem inexigíveis os honorários de sucumbência em razão da inconstitucionalidade do art. 85, §19, do CPC, bem como do art. 7o, da Lei n. 5.369/2014. Defende que as supramencionadas previsões legais ofendem o art. 39, §§4° e 8°, bem como o art. 135, todos da Constituição Federal, nos quais se instituiu o regime de subsídio e previu ser este aplicável aos membros da Advocacia Pública. Argumenta que, no âmbito distrital, o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos foi regulamentado pela Lei n. 5.369/2014, cujo art. 7° prevê que referidos honorários constituem verbas de natureza privada e se destinam aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Alega que, nos termos previstos constitucionalmente e conforme já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, os advogados públicos, assim como os servidores estatais organizados em carreira, devem ser remunerados exclusivamente através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra verba de caráter remuneratório, permitida apenas a percepção de parcelas de natureza indenizatória e as verbas previstas expressamente no art. 39, §3o, da Constituição Federal (décimo terceiro salário, adicional noturno, salário-família, etc). Conclui que os valores recebidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser qualificados como indenizatórios, pois não se destinam a compensar despesas decorrentes do exercício do cargo. Argumenta que a fixação de valores remuneratórios variados fere o regime estipulado pela Emenda Constitucional n. 19/1998, pois acarreta a perda do controle, pela administração, acerca do valor a ser recebido por cada advogado no final do mês, além de ofender o art. 39, §1o, da Constituição Federal e retirar o chefe do Poder Executivo e do Congresso Nacional a competência para estruturar a política remuneratória do serviço público. Informa que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu não ser possível a fixação de honorários aos advogados públicos, por se tratar de atividade intrínseca às suas funções institucionais, cuja remuneração se dá mediante subsídio, em parcela única. Argumenta que os honorários sucumbenciais aos advogados públicos podem ofender o art. 37, XI, da Constituição Federal, devido à ausência de estipulação de limite máximo de valor a eles relativos. Defende que condicionar qualquer pagamento a vitórias ou produtividade de ocupantes de cargos públicos fere o art. 1° da Constituição Federal, pois afirma que as relações deixarão de ser estatais e passarão a ser interpessoais. Acrescenta que o art. 85, § 19, do CPC é também formalmente inconstitucional, pois violou o art. 37, X, da Constituição Federal, segundo o qual a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Ressalta que, em conformidade com a ordem constitucional, parcelas cumuláveis com subsídio exigem exercício de tarefas extraordinárias, distintas daquelas ínsitas às funções dos membros da advocacia pública. Transcreve jurisprudência em favor das teses defendidas. Informa que, a respeito do tema, foram propostas duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI 6053 e ADI 6168), as quais se encontram pendentes de julgamento. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os valores depositados em conta judicial a títulos de honorários sucumbenciais do Distrito Federal não sejam liberados até o fim do julgamento do presente recurso. Em relação ao mérito, pede o conhecimento e provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada com a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 85, §19 do CPC e do art. 7o, da Lei 5.369/2014, de modo que não sejam devidos os honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo recursal recolhido em dobro (ID 16735526). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na hipótese dos autos, entendo que o perigo não restou demonstrado. O agravante se insurge contra o indeferimento de seu pedido de declaração de inexigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Fazenda Pública. Na decisão indeferitória/recorrida[1], o Juízo de Primeiro Grau condicionou a transferência do numerário relativo a referidos honorários à preclusão da mencionada decisão. Em razão da interposição de agravo de instrumento, conclui-se que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão do pedido liminar, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa, e o não preenchimento de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a concessão do requerimento liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] ID 59895940, do processo originário.